Tribunal: TJMT
Processo: 1021318-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021318-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVO CANDIOTTO - CPF: 722.401.649-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.478.851-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. SUBSCRIÇÃO DOS ATOS POR ESTAGIÁRIA DA SEMA. DÚVIDA QUANTO À COMPETÊNCIA DO AGENTE. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. REQUISITO ESSENCIAL DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual, contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1095034823, do Termo de Embargo n. 1095034923 e da Notificação n. 1095035023, determinando o desembargo da área rural e a suspensão da exigibilidade da multa ambiental. O agravado, pequeno produtor rural assentado da reforma agrária, sustenta a nulidade do processo administrativo ambiental em razão de os atos sancionatórios terem sido subscritos por estagiária da SEMA, sem competência para o exercício do poder de polícia ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a subscrição do auto de infração, do termo de embargo e da notificação por pessoa identificada como estagiária do órgão ambiental compromete a validade dos atos administrativos sancionatórios; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da autuação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício do poder de polícia ambiental constitui atividade típica de Estado e submete-se ao princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil.

4.

A competência do agente público constitui elemento essencial de validade dos atos administrativos sancionatórios e não se confunde com requisito meramente formal.

5.

O relatório técnico possui natureza instrutória, ao passo que o auto de infração, o termo de embargo e a notificação materializam o exercício do poder sancionador estatal.

6.

A participação de servidora efetiva na elaboração do relatório técnico não afasta a necessidade de esclarecimento quanto à legitimidade da subscrição dos atos sancionatórios por pessoa identificada como estagiária.

7.

A controvérsia relativa à competência do agente responsável pela prática do ato ultrapassa o campo das irregularidades secundárias e alcança requisito estrutural da validade do ato administrativo, não sendo evidente a possibilidade de convalidação.

8.

A obrigatoriedade do embargo ambiental pressupõe a regular constituição do ato administrativo que lhe serve de fundamento.

9.

As alegações relativas à pequena propriedade rural e ao art. 67 do Código Florestal não afastam a plausibilidade da tese de nulidade da autuação, pois a decisão recorrida não reconhece direito à supressão de vegetação nativa, limitando-se a suspender os efeitos dos atos até exame exauriente da controvérsia.

10.

A manutenção imediata do embargo e da multa possui potencial para comprometer a exploração econômica do imóvel rural e a subsistência da unidade produtiva familiar, evidenciando o perigo de dano considerado pelo juízo de origem.

11.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC e apresenta fundamentação jurídica idônea, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício do poder de polícia ambiental exige que os atos sancionatórios sejam praticados por agente legalmente competente.

2.

A participação de servidor habilitado na fase de apuração não supre, por si só, eventual vício relacionado à competência do subscritor dos atos sancionatórios.

3.

A controvérsia sobre a competência do agente responsável pela autuação ambiental envolve requisito estrutural de validade do ato administrativo e não se reduz a mera irregularidade formal.

4.

A obrigatoriedade do embargo ambiental depende da regular constituição do ato administrativo que lhe dá suporte.

5.

A presença de probabilidade do direito e perigo de dano autoriza a manutenção da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da autuação ambiental.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37,
caput
; CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998, art. 70, § 1º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 6º, § 1º, I, II e III; Código Florestal, art. 67; Decreto Federal n. 6.514/2008; Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, contra a decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental n.
1002202-30.2025.8.11.0080
, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1095034823, do Termo de Embargo n. 1095034923 e da Notificação n. 1095035023, determinar o desembargo imediato da área objeto da autuação, com exclusão do imóvel do cadastro de áreas embargadas no sistema Geoportal, bem como suspender a exigibilidade do crédito ambiental, até julgamento final da demanda.

Sustenta o Recorrente que a decisão agravada merece reforma, porque inexiste nulidade na lavratura do auto de infração e do termo de embargo, uma vez que a legislação ambiental confere competência aos agentes vinculados aos órgãos integrantes do SISNAMA para fiscalização e autuação ambiental, sendo irrelevante a circunstância de os documentos terem sido subscritos por estagiária da SEMA/MT, sobretudo porque a fiscalização teria sido acompanhada e respaldada por Analista de Meio Ambiente, responsável técnico pelo relatório que fundamentou a autuação.

Argumenta que eventual irregularidade formal seria sanável, sem aptidão para invalidar o ato administrativo, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Alega que o embargo ambiental não constitui faculdade da Administração, mas imposição legal decorrente do poder de polícia ambiental, especialmente em hipóteses de supressão irregular de vegetação nativa, sendo obrigatória a paralisação da atividade para cessação do dano ambiental, nos termos da legislação federal e estadual aplicável.

Sustenta que a condição de pequena propriedade rural ou a alegação de atividade de subsistência não afastam, por si sós, a incidência das normas ambientais nem impedem a lavratura do embargo, mormente diante da ausência de comprovação de vulnerabilidade social ou de utilização da área exclusivamente para subsistência.

Afirma que o artigo 67, do Código Florestal, não autoriza novos desmatamentos em imóveis inferiores a quatro módulos fiscais, limitando-se a disciplinar a regularização de passivos ambientais pretéritos.

Assevera estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto a fundamentação recursal demonstraria a probabilidade de provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada implicaria restrição indevida ao exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado, com risco de lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reforma integral da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 368581873, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 372546898, págs. 01/24).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do Agravo (id. 374923875, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental n.
1002202-30.2025.8.11.0080
, proposta pelo Agravado, deferiu tutela de urgência.

Denota-se dos autos que Ivo Candiotto ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental c/c Pedido de Tutela Antecipada, em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do Processo Administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, do Auto de Infração n. 1095034823 e do respectivo Termo de Embargo, que lhe impuseram multa no valor de R$ 235.540,00 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais) e restrição de uso sobre área rural localizada no Município de Querência/MT.

Afirmou, na inicial, que é pequeno produtor rural, beneficiário de assentamento da reforma agrária, possuindo imóvel rural denominado Projeto de Assentamento Brasil Novo, Lote 285, com área explorada voltada à agricultura familiar e à subsistência.

Sustentou que a área embargada corresponde ao local de onde retira seu sustento e de sua família, razão pela qual a medida administrativa violaria normas que vedam o embargo de áreas destinadas à subsistência.

Relatou que a autuação decorreu de fiscalização remota realizada pela SEMA, sem vistoria presencial na propriedade, circunstância que, segundo alegou, impediria a correta identificação do responsável pelo suposto dano ambiental.

Defendeu que o Auto de Infração descreveu a área como objeto de especial preservação sem indicar fundamento legal apto a justificar tal enquadramento, circunstância que comprometeria a validade do ato administrativo.

Argumentou que o processo administrativo se encontra paralisado desde a apresentação de sua defesa administrativa, protocolada em agosto de 2023, ocasionando prejuízos decorrentes da manutenção do embargo e da multa, motivo pelo qual buscou a tutela jurisdicional independentemente da conclusão da esfera administrativa.

Aduziu, como principal fundamento de nulidade, que o Auto de Infração teria sido assinado eletronicamente por pessoa identificada como estagiária da SEMA, estudante de engenharia ambiental, sem competência legal para exercer poder de polícia administrativa ambiental.

Sustentou que a lavratura de autos de infração e a imposição de sanções ambientais constituem atribuições reservadas a agentes públicos legalmente investidos em cargos específicos da carreira ambiental, de modo que a participação de estagiária na formalização do ato configuraria vício insanável de competência, contaminando todos os atos subsequentes, inclusive embargo, notificações e relatório técnico.

Acrescentou que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, alegando que o procedimento administrativo não observou as garantias constitucionais mínimas exigidas para a aplicação de sanções ambientais.

Defendeu que a Administração Pública deve observar rigorosamente a legalidade, a motivação e a correta instrução probatória, afirmando que a autuação foi baseada exclusivamente em fiscalização remota e em elementos insuficientes para comprovar a infração imputada.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo, bem como a procedência do pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo ambiental e de todos os atos dele decorrentes, afastando a multa aplicada e restabelecendo a plena utilização da área rural.

Parte superior do formulário

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe à verificação da legitimidade da decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração Ambiental, do Termo de Embargo e da Notificação, decorrentes de procedimento administrativo ambiental, bem como determinou o desembargo da área e a suspensão da exigibilidade da multa aplicada.

Inicialmente, cumpre registrar que a tutela de urgência deferida na origem foi concedida com fundamento na presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do artigo 300, do Código de Processo Civil, a partir de elementos concretos extraídos da documentação acostada aos autos.

O ponto central das razões recursais reside na alegação de que os vícios identificados pelo Juízo singular não existiriam porque a fiscalização ambiental teria sido acompanhada por Analista de Meio Ambiente, cuja assinatura consta do relatório técnico que embasou a autuação.

Entrementes, tal circunstância, no meu entendimento, não possui aptidão para afastar as dúvidas jurídicas que recaem sobre a validade dos atos administrativos impugnados, já que o exercício do poder de polícia ambiental constitui atividade típica de Estado, submetida ao princípio da legalidade estrita, previsto no
caput
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ademais, em matéria sancionatória, a competência do agente público não representa requisito meramente acessório, mas elemento essencial de validade do ato administrativo.

Com efeito, a Lei n. 9.605/1998, no seu artigo 70, assim estabelece:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º - São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização [...]”.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.436/2022, no seu artigo 6º, dispõe:

“Art. 6º - [...].

§ 1º - São autoridades competentes para lavratura do auto de infração ambiental e instauração do processo administrativo:

I - os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente;

II - a Polícia Militar especializada - Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental;

III - o Corpo de Bombeiros Militar, em [...].”

Da mesma forma, a legislação que disciplina a carreira dos profissionais do meio ambiente atribui aos servidores investidos nos respectivos cargos o exercício do poder de polícia administrativa ambiental.

Nesse contexto, embora o Agravante sustente que a fiscalização foi acompanhada por servidora efetiva, permanece incontroverso que os atos administrativos responsáveis pela imposição das sanções ambientais foram subscritos por pessoa identificada como estagiária do órgão ambiental.

A distinção não é irrelevante!

O relatório técnico possui natureza instrutória e destina-se à formação da convicção administrativa e o auto de infração, o termo de embargo e a notificação, por outro lado, constituem manifestações concretas do poder sancionador estatal.

Dessarte, a eventual participação de servidor habilitado na fase de apuração não afasta, de plano, a necessidade de esclarecimento acerca da legitimidade da subscrição dos atos sancionatórios propriamente ditos.

Não desconheço que o ordenamento jurídico admite a convalidação de determinados vícios administrativos. Contudo, a tese recursal parte da premissa de que a alegada irregularidade configuraria mero defeito formal, porém a conclusão não se mostra evidente.

Quando a controvérsia recai sobre a própria competência do agente responsável pela prática do ato administrativo, a discussão ultrapassa o campo das irregularidades secundárias e alcança requisito estrutural da validade do ato estatal.

Daí porque entendo que o Juiz singular agiu com acerto ao reconhecer a presença de plausibilidade jurídica suficiente para justificar a suspensão provisória dos efeitos da autuação até melhor esclarecimento dos fatos.

Igualmente, não prospera a alegação de que o embargo seria medida obrigatória e vinculada, de modo a impedir a concessão da tutela deferida.

Com efeito, a obrigatoriedade do embargo pressupõe a regular constituição do ato administrativo que lhe dá suporte, porque, antes de se examinar se a Administração estava ou não obrigada a embargar a área, torna-se imprescindível verificar se o procedimento fiscalizatório observou os requisitos legais necessários ao exercício do poder de polícia ambiental.

A mesma conclusão se aplica às alegações relacionadas à pequena propriedade rural e ao artigo 67, do Código Florestal.

Não obstante, seja correta a afirmação de que imóveis inferiores a quatro módulos fiscais não estão autorizados a promover novos desmatamentos e que a legislação ambiental alcança indistintamente pequenas e grandes propriedades, verifico que tais argumentos não enfrentam os fundamentos determinantes da decisão agravada.

O provimento judicial recorrido não reconheceu direito à supressão de vegetação nativa, tampouco afastou a incidência das normas ambientais, mas se limitou a reconhecer que existem elementos capazes de suscitar dúvida razoável acerca da regularidade formal e material da autuação administrativa, circunstância suficiente para justificar, em caráter provisório, a suspensão de seus efeitos até o exame exauriente da demanda.

Também não merece prosperar a alegação de que a manutenção da decisão recorrida comprometeria o exercício do poder de polícia ambiental, visto que a suspensão dos atos administrativos impugnados não implica aniquilação da atividade fiscalizatória do Estado, nem impede a adoção de futuras medidas administrativas caso, ao final da instrução processual, seja reconhecida a regularidade da autuação.

Em sentido oposto, a manutenção imediata dos efeitos do embargo e da multa administrativa possui potencial para produzir consequências concretas sobre a exploração econômica do imóvel rural e sobre a subsistência da unidade produtiva familiar, circunstância adequadamente considerada pelo Juízo singular ao proceder à ponderação dos interesses contrapostos.

Diante desse quadro, verifico que a decisão agravada observou os parâmetros estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil e foi prolatada a partir de fundamentação jurídica idônea, inexistindo elementos capazes de justificar sua reforma.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026